Tribunal: TJSP
Processo: 2193948-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CONTA POUPANÇA E DE 30% DOS PROVENTOS DO RECORRENTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONSTANTE. CARACTERIZAÇÃO DE DEPÓSTIO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
1. Pedido de levantamento de constrição que recaiu sobre conta poupança e sobre percentual sobre proventos recebidos pelo recorrente, sob alegada aplicação do art. 833, inc. IV e X e do §2o do CPC.
2.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CONTA POUPANÇA E DE 30% DOS PROVENTOS DO RECORRENTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONSTANTE. CARACTERIZAÇÃO DE DEPÓSTIO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
1. Pedido de levantamento de constrição que recaiu sobre conta poupança e sobre percentual sobre proventos recebidos pelo recorrente, sob alegada aplicação do art. 833, inc. IV e X e do §2o do CPC.
2. Movimentações financeiras da conta poupança características de reserva de capital. Inaplicabilidade da exceção prevista no art. 833, inc. X e inc. IV, §2o do CPC.
3. Possiblidade de constrição de numerário em conta corrente conforme previsão do art. 835 do CPC.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193948-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
PAULO SERGIO GUIDETTI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193948-09.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/7
Voto no 37078
Processo 2193948-09.2019.8.26.00000
Agravante: Paulo Sérgio Guidetti
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Gustavo Dall'Olio
Comarca de São Bernardo do Campo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA DE CONTA POUPANÇA E DE 30% DOS
PROVENTOS
DO
RECORRENTE.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
CONSTANTE.
CARACTERIZAÇÃO
DE
DEPÓSTIO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
1. Pedido de levantamento de constrição que recaiu sobre conta
poupança e sobre percentual sobre proventos recebidos pelo
recorrente, sob alegada aplicação do art. 833, inc. IV e X e do §2o
do CPC.
2. Movimentações financeiras da conta poupança características
de reserva de capital. Inaplicabilidade da exceção prevista no art.
833, inc. X e inc. IV, §2o do CPC.
3. Possiblidade de constrição de numerário em conta corrente
conforme previsão do art. 835 do CPC.
Recurso desprovido.
Vistos;
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por PAULO SÉRGIO GUIDETTI em face da r. decisão
reproduzida a fls. 17/20, proferida nos autos do cumprimento de
sentença ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, por
meio da qual o DD. Magistrada a quo liberou da constrição o
montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos (R$
39.920,00) depositados em conta poupança, nos termos do art. 833,
inciso X, do CPC e determinou a transferência do remanescente
constrito na conta poupança (R$12.210,09) e o valor não impugnado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193948-09.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/7
da conta corrente (R$17.447,21) para conta à disposição do juízo,
bem como deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos
proventos auferidos pelo recorrente.
Sustenta a agravante, em síntese, a ilegalidade do
bloqueio dos valores, de vez que o montante bloqueado refere-se a
valores que são impenhoráveis por se tratar de conta poupança, nos
termos do artigo 833, inciso IV e §2o do NCPC. Requer a concessão
de efeito suspensivo e, a final, a reforma da decisão agravada com a
liberação dos 30% de penhora incidentes sobre os proventos ou, a
diminuição do percentual fixado pelo r. Juízo a quo.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido a fls.
1993/1995.
Recurso devidamente processado e instruído com a
contraminuta da parte adversa, além de manifestação da D.
Procuradoria
de
Justiça
manifestando-se
no
sentido
do
desprovimento do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
O recurso ora interposto não merece provimento.
O âmbito estrito do agravo de instrumento não
comporta o conhecimento de outras questões deduzidas nos autos
senão somente a referente à r. decisão atacada, de forma a impedir
a supressão de um grau de jurisdição em atenção ao duplo grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193948-09.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/7
O mérito recursal, deste modo, restringe-se ao
espaço de cognição respeitante ao levantamento de constrição em
conta poupança movimentada como reserva de capital com valores
excedentes aos 40 (quarenta) salários mínimos protegidos pela lei,
bem como à penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do
recorrente. Descaracterizada assim condição de investimento e de
movimentação de dinheiro com vistas ao custeio de condições de
vida. Estas premissas introduzem os parâmetros que hão de dar
suporte para que a decisão recorrida não mereça ser reformada.
Trata-se de cumprimento de sentença em que foi
realizada constrição dos valores da conta poupança e de percentual
sobre proventos do agravante como medida necessária ao
cumprimento da condenação ao pagamento de indenização por
responsabilidade civil ambiental.
Assim, o debate versa sobre a interpretação
constante do artigo 833, inc. IV e X do Código de Processo Civil, que
assim prevê:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
(...)
X a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários-mínimos.
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de
sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193948-09.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/7
mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o ,
e no art. 529, § 3o .
No caso concreto, alega a nulidade da penhora por
recair sobre bem impenhorável, por força do art. 833, incisos IV e X,
do CPC.
Pois bem.
Diante da análise dos autos, não prospera a
alegação do agravante no sentido de que os valores bloqueados
seriam impenhoráveis, vez que, desvirtuada a finalidade de retenção
de
economias,
posto
que
não
comprovadas
movimentações
financeiras atípicas isto é, os valores constantes na caderneta de
poupança implica verdadeira reserva de valores cuja proteção até 40
(quarenta) salários mínimos foi almejada pelo legislador (e
observada pelo r. Juízo a quo). Tem-se, outrossim, por possível a
penhora de 30% dos proventos recebidos pelo agravante, a par do
entendimento firmado pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de
Justiça, como já assentado na decisão liminar de fls. 1993/1995, de
vez que observada a preservação de valores necessários e
suficientes para garantir sua dignidade e manter seu padrão de vida
e, assim, respeitadas as balizas definidas para excepcionar a regra
da impenhorabilidade dos salários e proventos do devedor restando
afastada aplicação do referido dispositivo. Como bem assentado na r.
decisão atacada:
No tocante ao pedido de desbloqueio formulado por Paulo Sérgio Guidetti,
a insurgência se dá apenas com relação aos valores depositados no Banco
Santander, afirmando que uma parcela se encontra em conta salário e
outra em conta poupança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193948-09.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 6/7
Transfira-se, portanto, os demais valores bloqueados, e não impugnados,
para conta à disposição do juízo (R$ 17.447,21).
Quanto ao montante constrito no Banco Santander, há que se diferenciar o
tratamento destinado à conta corrente e à conta poupança.
Pelos extratos juntados, não há movimentação na conta poupança (fls.
1846/1852), configurando, ao que parece, verdadeira reserva de valores
que a lei busca proteger.
Portanto, libere-se o montante equivalente a 40 (quarenta) salários
mínimos, isto é, R$ 39.920,00, na forma do art. 833, X, do Código de
Processo Civil, transferindo-se o remanescente (fls. 1852) para conta à
disposição do juízo (R$ 12.210,09).
Quanto à conta corrente, verifica-se que os únicos depósitos ali efetuados
são oriundos dos proventos discriminados às fls. 1834 (fls. 1840/1845).
Portanto, diante do que dispõe o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e
para não privar, de maneira repentina, o executado de seu sustento,
determino o desbloqueio de tais valores.
Em resumo, portanto, sem prejuízo do outro bloqueio de R$ 17.447,21
(este não impugnado), transferir-se-á para conta à disposição do juízo, no
tocante aos valores depositados no Banco Santander, apenas a quantia de
R$ 12.210,09, liberando-se o restante.
Sem prejuízo, passo à análise do pedido formulado pelo exequente de
penhora dos rendimentos auferidos por Paulo Sérgio Guidetti.
No entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito
Gonçalves, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de
dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (j. em 03 de outubro
de 2018).
Na espécie, verifico que o executado aufere proventos mensais no
montante de R$ 24.257,64 (fls. 1834 e 1840/1845).
O extrato bancário dá conta de gastos mensais da ordem de mil reais,
sendo o restante, todo ele, sacado pelo executado.
Doutro lado, busca-se, por meio do presente cumprimento de sentença, a
satisfação de obrigação de pagar imposta em virtude do reconhecimento
de responsabilidade civil decorrente de dano ambiental, revertendo, assim,
os valores constritos em favor de toda a coletividade.
Nesse passo, sendo medida que se revela necessária, adequada e
proporcional, porque mantido o mínimo existencial, bem como padrão de
vida digno em favor do executado (e eventuais dependentes), e, ainda,
satisfeito parcela do interesse da coletividade, defiro a penhora de 30%
(trinta por cento) dos proventos auferidos por Paulo Sérgio Guidetti.
Note-se, ainda, que, a despeito de ter o recorrente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193948-09.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7/7
apresentado
documentos
que
noticiam
problema
de
saúde
(cardíaco), para o qual vem se submetendo a tratamento desde o
ano de 2016, verifico que referidos documentos demonstram a
estabilidade da doença e progressiva recuperação de sua saúde,
ademais de que se mostram insuficientes para justificar a
impossibilidade de manter a penhora dos 30% (trinta por cento)
sobre seus proventos mensais.
Destarte, a decisão que determinou o bloqueio da
conta poupança e a penhora de 30% dos proventos do agravante,
merece prevalecer.
Isso posto, voto no sentido do desprovimento do
recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR